Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800631-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 213, §1º, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS Do CP.
1)
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E ORDEM PÚBLICA. A manutenção do decreto preventivo na sentença penal condenatória, e, consequentemente, da negativa do direito do paciente recorrer em liberdade, teve como fundamento a presença do requisito que o motivou e ensejou diversos indeferimentos de revogação da medida extrema,
qual seja, a aplicação da lei penal, assim como a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco que a liberdade do aludido paciente representa à sociedade, dadas as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, sendo que solto, existe a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mormente havendo notícias nos autos de não ter sido a primeira vez que o coacto comete esse tipo de crime, tanto que já foi condenado anteriormente, nos autos do processo nº 0001058-68.2012.8.14.0061,
o que denota a periculosidade do agente,
não se vislumbrando, portanto, nenhum constrangimento ilegal na hipótese.
2
)
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que o paciente tenha formulado o pleito em comente perante o juízo da execução, descabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.
3)
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA, DENEGADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Willibald Quintanilha Bibas Netto (OAB/PA 17.699) e Breno Moura Cunha (OAB/PA 20.960) em favor de EZEQUIEL DE SOUZA SANCHES, com fundamento no art. 5º, inc. LXXVIII e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narram os impetrantes, em síntese, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como da decisão que determinou a manutenção da sua segregação cautelar a quando da sentença condenatória, ocasião em que lhe foi negado o direito de apelar em liberdade, sem que tenha sido demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema.

Aduzem, ainda, que o paciente preenche as exigências legais do art. 318, inc. V do CPP, para ter sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, porquanto é pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, que ficam sob os cuidados da genitora, a qual encontra-se acometida de problema de saúde, necessitando tais menores de seu acompanhamento e cuidados.

Assim, requerem a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, revogando-se a custódia cautelar, ou, alternativamente, concedendo-se a prisão domiciliar ao paciente.

Os autos vieram-me redistribuídos por prevenção suscitada pelo des. Raimundo Holanda; todavia, em virtude do meu afastamento das atividades judicantes, em razão do gozo de férias, o referido Desembargador se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora,
a qual referiu, às fls. 80, não ser possível prestar maiores esclarecimentos, tendo em vista que os autos foram remetidos a este E. Tribunal para julgamento da apelação interposta pelo paciente.

Às fls. 85, o Des. Relator indeferiu o pleito liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da aludida medida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pela denegação da ordem
.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO

A postulação dos impetrantes não merece ser acolhida, senão vejamos:

Segundo consta na sentença penal condenatória, o paciente foi denunciado e condenado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, c/c art. 226, inc. II, ambos do CP, ocasião em que teve sua prisão preventiva mantida, por ter o magistrado
a quo
referido a
presença de requisito previsto no art. 312, do CPP, exposto no decreto preventivo,
de 08/03/2016 (fls. 53/54), e nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação da aludida segregação cautelar, de 17/03/2016 (fls. 55/56), 01/09/2016 (fls. 57/60) e 11/01/2017 (fls. 61/62)
, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal, e ainda, da ordem pública, tendo em vista
o risco que a liberdade do aludido paciente representa à sociedade, dadas as circunstâncias nas quais o delito foi cometido, sendo que solto, existe a possibilidade concreta de reiteração delitiva, mormente havendo notícias nos autos de não ter sido a primeira vez que o coacto comete esse tipo de crime, tanto que já foi condenado anteriormente, nos autos do processo nº 0001058-68.2012.8.14.0061
, o que denota a periculosidade do agente.

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto preventivo exarado contra o paciente, mantido em várias ocasiões e também a quando da sentença penal condenatória, negando-lhe, por consequência, o direito de apelar em liberdade, pois da simples leitura do aludido decreto, conjugado com as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da segregação cautelar do paciente, verifica-se que o magistrado de piso, ao contrário do que afirmou a impetrante, analisando os requisitos previstos no art. 312, do CPP, entendeu ser a decretação da constrição cautelar do réu necessária sobretudo à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Logo, como cediço, a manutenção da prisão do réu, na sentença penal condenatória, que permaneceu durante todo o processo preso, se corroborada pelos requisitos previstos no art. 312, do CPP, encontra-se devidamente fundamentada.

Neste sentido,
verbis
:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.
ESTUPRO.
LEI MARIA DA PENHA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA.
RECURSO NÃO PREJUDICADO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Durante a tramitação do presente recurso, sobreveio sentença condenatória, que aplicou ao Recorrente pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 129, § 9.º, e 213 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Códex. Na ocasião, foi negado ao Recorrente o recurso em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar motivação nova, o que não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

2. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

3. A decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo sido amparada na especial gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4. No caso, conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, as condutas foram praticadas com extrema violência e reiteradas ameaças físicas, inclusive com o uso de faca, psicológicas e patrimoniais à vítima.

5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 93.026/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018)

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO DESPROVIDO.

- Esta egrégia Sexta Turma possui orientação firmada no sentido de que a circunstância de o agente ter "permanecido preso durante toda a instrução criminal, por si só, não exime o magistrado de fundamentar em termos concretos a manutenção da segregação cautelar, na oportunidade da prolação da sentença. Isto significa dizer que o juiz singular não está livre do esforço judicial para externar motivação consistente e irreprochável quanto à necessidade da prisão cautelar mesmo nas hipóteses em que o acusado permanece encarcerado até a prolação da sentença" (HC 270.981/RJ, rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª Turma, DJe 28.10.2013).

- No caso em testilha, embora o Magistrado de Primeiro Grau tenha invocado entendimento segundo o qual não há lógica em conceder liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há constrangimento ilegal que merece reparos, isso porque o aludido julgador escorou-se, sobretudo, em elementos concretos dos autos dos quais concluiu persistente a real indispensabilidade da medida constritiva a fim de assegurar a ordem pública ante a elevada periculosidade do ora recorrente denotada a partir do modus operandi do delito.

- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a manutenção da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva.

Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 47.307/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 12/11/2015)

Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, observa-se não haver qualquer evidência de que ele tenha formulado aludido pleito perante o juízo a quo, diante da execução provisória da pena, descabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. PEDIDO AINDA NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DECISÃO DO RELATOR ESTADUAL QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU IRRAZOABILIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.

2. No caso em tela, o pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelo Juízo da execução,
não se configurando de plano ilegalidade flagrante apta a ensejar a superação do óbice sumular n. 691 da Suprema Corte.

3. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a concessão de prisão domiciliar não constitui efeito automático da existência de filhos menores, não podendo ser deferido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no AREsp n. 1.466.397/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/8/2019).

4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 536.549/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019)

Por todo o exposto, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 25/05/2020